Tribunal: TJES
Processo: 5004508-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004508-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSEVAN SILVA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
JOSEVAN SILVA DOS SANTOS
, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
JOSEVAN SILVA DOS SANTOS
, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que quando da condenação em primeira instância, o magistrado deixou de reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater condenação sem trânsito em julgado, em que já foi interposto o devido recurso de apelação criminal.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
WRIT SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão com fundamento na elevada quantidade da droga apreendida (29,540 kg de cocaína), atende o que preceitua o art. 42 da Lei de Drogas, razão pela qual não se identifica manifesta ilegalidade a autorizar a atuação excepcional desta Corte. 3. A localização na residência do paciente de um laboratório de grande dimensão, de expressiva quantidade de dinheiro em espécie e de drogas, assim como o registro de um processo em curso pelo delito de homicídio são elementos suficientes para se inferir pela sua dedicação a atividade criminosa, o que, em princípio, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Inexiste bis in idem quando, embora tenha sido valorada a quantidade e a natureza da droga na primeira e na terceira etapa do cálculo da pena, há outros elementos dos autos que, por si sós, evidenciam a habitualidade delitiva do agente. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 393247 CE 2017/0064056-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017)

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, a Apelação Criminal.

Resta inconteste que o impetrante buscar debater nestes autos, questão diretamente vinculada à dosimetria imposta na sentença condenatória, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante tudo o que foi exposto, e com base no parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – IMPUGNAÇÃO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.